Tribunal: TJBA
Processo: 0000044-37.2005.8.05.0193
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000044-37.2005.8.05.0193

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
MARIA LUCILIA GOMES, REGINA POLI CASTRO, VANESSA MEDRADO WICA, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

APELADO: JOVINO SILVA

Advogado(s)
:
JOAQUIM LUZ MOREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONHECIMENTO EM PARTE DO APELO. RÉU REVEL. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO DO RECURSO APENAS QUANTO À PENA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. LEGALIDADE QUANTO À APLICAÇÃO. OBSERVÂNCIA DE ATOS PROTELATÓRIO, DESCUMPRIMENTO DE ORDENS E ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE SUPORTE PROBATÓRIO E CONTRÁRIO AOS DOCUMENTOS ANEXADOS PELO AUTOR. TENTATIVA DE ALTERAR A VERDADE DOS FATOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Apelação Cível nº 0000044-37.2005.8.05.0193
, em que configura como Apelante
BANCO BRADESCO S/A
e Apelado
JOVINO SILVA
.

Acordam os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER EM PARTE DO APELO e, na parte conhecida, NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala de Sessões, data registrada do sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

.